Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-84.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003271-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANSELMO RIBEIRO - CPF: 921.915.251-72 (APELANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), ANSELMO RIBEIRO - CPF: 921.915.251-72 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA TRANSFERÊNCIA UTI – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – ATRASO INJUSTIFICADO CUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL – INTERNAÇÃO UTI – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS.

1 – Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento.

2 – A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há a solidariedade dos Entes Federados no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de modo que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

3 – O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, consoante o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

4 – Nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não restou comprovada, quando na hipótese dos autos a sentença recorrida expôs motivação clara e precisa.

5 – Ausente prova do nexo causal, a responsabilidade civil não deve prosperar.

6 – Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por danos Morais n. 1003271-84.2018.8.11.0002, reconheceu a responsabilidade civil da parte Apelante quanto ao falecimento da genitora do Apelado, em razão do descumprimento de decisão judicial para internação da paciente e, consequentemente, fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, conforme id. 140732261.

O Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa quanto à produção de prova testemunhal e documental. No mérito, assevera a inexistência de elementos da omissão estatal com o falecimento da paciente, o que afasta a condenação pela indenização pretendida, bem como manifesta pela adequação dos índices para correção monetária e incidência de juros de mora, na observância da EC n. 113/2021 e afastamento dos honorários sucumbenciais, ante o arbitramento do valor do dano moral inferior ao descrito na inicial.

Ao final, pede: [i] preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa; [ii] improcedência do pedido indenizatório; [iii] adequação da correção monetária e juros de mora; [iv] afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 140732264).

O Apelado MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita a preliminar de nulidade da sentença proferida pelo Juízo singular, uma vez que não foi devidamente fundamentada quanto à inexistência de omissão do Ente Público Municipal acerca da transferência da paciente para UTI, bem como sua ilegitimidade passiva, um vez que o Pronto Socorro Municipal não tem competência para liberação de leito em UTI, sendo de responsabilidade da Central de Regulação Estadual. No mérito, assevera a inexistência de elementos da omissão municipal com o falecimento da paciente, bem como pela ausência de garantia que a internação em UTI afastaria o resultado morte da paciente.

Ao final, requer: [i] reconhecimento da ilegitimidade passiva; [ii] nulidade da sentença por falta de fundamentação; [iii] improcedência da pretensão indenizatória (id. 140732269).

O Apelado, em contrarrazões discorre pelo desprovimento dos recursos (id’s. 140732267 e 140732271).

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção (id. 143154663).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, asseverando que o Pronto Socorro Municipal não tem competência para liberação de leito em UTI, sendo de responsabilidade da Central de Regulação Estadual.

Entretanto, a Constituição Federal dispõe que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196), de modo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabível a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Nesse diapasão, por se tratar de responsabilidade solidária, a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

O que se constata, portanto, é que qualquer um dos Entes Públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Ente Público Municipal.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

Egrégia Câmara:

No que se refere à produção de provas, o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO assevera a necessidade de produção de prova testemunhal e documental para o deslinde do feito.

No entanto, registra-se que o julgador é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias a instrução do processo, bem como o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento da lide quando desnecessária A produção de outras provas:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sobre o assunto, dispõe o art. 370, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a questão debatida decorre do atraso injustificado no cumprimento de decisão judicial, sendo que o Juízo Singular avaliou as provas apresentadas nos autos, em relação à internação da paciente.

Nesse contexto, vislumbra-se o escorreito julgamento antecipado do mérito, em especial considerando que o Apelante não demonstrou que a prova testemunhal e documental teria alguma influência para alteração do julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em suas razões o Apelante Município de Várzea Grande aduz que a sentença recorrida não foi devidamente fundamentada quanto à inexistência de omissão do Ente Público Municipal acerca da transferência da paciente para UTI, asseverando:

Dessa parte da sentença extrai-se que o que deu causa a ação e mesmo a condenação dos entes Requeridos, foi à inércia e desobediência da ordem judicial concedida, para que, estes procedessem à transferência da paciente para hospital da rede pública ou particular. Porém o Município de Várzea Grande não teve nenhuma participação.

(id. 140732269 – p. 6).

Acerca do assunto, dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Aliado a isso, os artigos 11 e 489, § 1o, ambos do CPC, estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...):

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Disso decorre que apesar dos argumentos do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois o Juízo Singular analisou o manancial probatório e, frente a isso, chegou a uma conclusão sobre o entendimento acerca da matéria. Assim, a exposição dos motivos de maneira clara e precisa afasta a preliminar de nulidade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

No caso concreto, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade dos Entes Públicos quanto ao falecimento da paciente, conforme sentença abaixo reproduzida:

Feito esse registro, o cerne da presente demanda consiste na pretendida indenização por danos morais fundada na inércia e desobediência de ordem judicial por parte dos requeridos, ao deixarem de proceder com a transferência de Maura Justino Ribeiro do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para hospital da rede pública ou particular, o que contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente, que, consequentemente, em 26.05.2016, veio a óbito, vítima de traumatismo crânio-encefálico.

Segundo constatado, a paciente sofreu um acidente no dia 24.05.2016, o que lhe acarretou afundamento severo do crânio, tendo sido internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande e, nesse mesmo dia, ajuizou a ação judicial n.o 10833-35.2016.811.002 – Cód. 447796 – cuja liminar foi deferida, também, nesse mesmo dia, para que os réus: Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande providenciassem vaga em UTI, ainda que em hospital particular – de acordo com os documentos denominados de “Proc. UTI Part. 2 - Petição Inicial” (id. 12895957) e “Proc. UTI Part. 4 – Decisão liminar deferida” (id. 12895966).

No mesmo dia, às 21:21, foi intimada a Central de Regulação do SUS, na pessoa de Max Alex, documento nominado de “Proc. UTI – Part. 7 – Certidão de Intimação – 25.05.2016 (id. 12895827).

Contra a pretensão do autor se insurgem o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, o primeiro, sob a alegação de que não fora intimado previamente o Procurador-Geral do Estado para efetuar o cumprimento da decisão judicial, mas tão somente o Secretário de Estado de Saúde, e o segundo, sob o argumento de que a responsabilidade pelo fato é unicamente do Estado, tendo ambos, além disso, sustentado que não restou demonstrada a responsabilidade, conforme teses sintetizadas no relatório.

A ação merece parcial procedência.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

(...)

No caso, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Várzea Grande foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação intensiva da paciente em questão.

Não bastasse a omissão no serviço de saúde, deve ser considerado o fato de que o direito da paciente estava albergado por ordem judicial emanada em face da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande.

Conquanto o Estado defenda que contra ele não poder ser atribuída responsabilidade pela omissão, uma vez que o seu representante legal, Procurador-Geral do Estado ou Governador, não fora efetivamente cientificado acerca da ordem judicial, mas sim o Secretário de Estado de Saúde, cumpre esclarecer que a referida Pasta trata-se de entidade gerida pelo Estado, de forma que a intimação da unidade corresponde à devida ciência do Poder Público para adotar as providências necessárias no âmbito de sua competência.

Não se pode, como pretende o ente estatal, exigir o mero formalismo de intimação da figura de seu representante processual, qual seja, Procurador-Geral do Estado, para fazer valer o cumprimento da determinação, na medida em que tal formalidade é mais exigida em termos de comunicação dos atos processuais, mais precisamente para citação ou intimação para execução de algum ato processual na demanda.

Ainda sobre o ponto da responsabilidade, enfatiza-se que não merece guarida as alegações lançadas pelo Município, no sentido de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não restou evidenciada conduta ilícita e omissiva de sua parte, bem como que o tratamento de saúde em questão – Unidade de Terapia Intensiva (UTI) era de Alta Complexidade, de atribuição, portanto, da União e do Estado.

Isso porque é de conhecimento geral que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, de maneira que também competia ao ente municipal a adoção de providências visando a obtenção da vaga em UTI em favor da paciente, o que não fora feito.

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o falecimento da paciente e o comportamento dos entes estatais, que deixaram de disponibilizar vaga em Unidade de Terapia Intensiva. É evidente que os requeridos possuíam condições de evitar o episódio, pois, caso houvesse mais vagas de UTI disponíveis, a paciente teria sido tempestivamente transferida e teria chances de sobrevivência.

Ademais, nem se cogite falar de que o óbito decorreu das condições de saúde da paciente, dada a gravidade da situação, uma vez que a recomendação de internação em UTI é uma forma de tratamento intensivo, especial, consistente no fornecimento de medicamentos e de aparelhos que só existem naquele ambiente, tratando-se de meio derradeiro de tentar salvar a vida de alguém.

(...)

No caso, os elementos contidos nos autos autorizam a fixação dos danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que deverá ser paga 50% (cinquenta por cento) para cada ente requerido, a par de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso caracterize enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Delimitado o contexto fático, concluo que o a pretensão recursal merece acolhimento.

A inicial informa que Maura Justino, genitora do Apelado, sofreu acidente de trânsito em 24.5.2016, dando entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT. Ante a ausência de leito de UTI, ingressaram em juízo com os autos no 10833-35.2016.8.11.0002 – Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT. Argumentam que apesar do deferimento da liminar, a mesma não foi cumprida, sendo que em 26.5.2016 a paciente faleceu.

Analisando o contexto fático probatório, bem se observa que a paciente faleceu em 26.5.2016, às 3:40 horas, em decorrência da seguinte causa morte:

Traumatismo crânio-encefálico; ação de instrumento contundente.

(id. 140732223)

Aliado a isso, inexiste qualquer outro elemento de prova para demonstrar que o atraso no cumprimento da ordem judicial e/ou a ausência de disponibilização de leito de UTI influenciaram, ainda que de forma concorrente, o evento morte.

Ao contrário, o que se tem é o documento id. 140732234, oriundo da Secretaria de Saúde do município de Várzea Grande/MT, informando que a paciente sofreu uma queda de 6 (seis) metros de altura, batendo a cabeça e dando entrada no pronto socorro com sérias fraturas e afundamento de crânio, perdendo muito sangue. Consta que a paciente foi atendida, porém o quadro de saúde evoluiu para o óbito.

Essa dinâmica demonstra que a gravidade do quadro da paciente é compatível com a causa morte descrita na certidão de óbito. Assim, inexiste qualquer elemento probatório, mínimo que seja, para demonstrar que o descumprimento da decisão e/ou demora no seu cumprimento contribuíram para o resultado.

O que se constata, após detida análise probatória, é que a ausência de elemento apto para ensejar a responsabilidade civil dos Apelantes, ônus probatório esse do autor da ação indenizatória.

Em síntese, o Apelado
não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a responsabilidade civil, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelado, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
(PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelado arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação para julgar improcedente a pretensão inicial e, como consequência, inverto o ônus da sucumbência, resguardado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023